Tribunal: TJDFT
Processo: 0703402-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0703402-47.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MICAEL APLONIO DOS SANTOS IMPETRANTE: JURANDIR SOARES DE CARVALHO JÚNIOR AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILANDIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado JURANDIR SOARES DE CARVALHO JUNIOR, em favor de MICAEL APLONIO DOS SANTOS, contra ato atribuído ao Juiz de Direito do Tribunal do Júri de Ceilândia. Narra o impetrante que o paciente foi preso em 12/01/2021, em virtude de não ter sido localizado para poder responder à ação penal que está sendo acusado pela participação do crime descrito nos artigos 121, § 2o, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (na forma do artigo 29 do CP) e artigo 244-B, caput, do ECA. Aduz que o paciente possui todos os requisitos para poder responder ao processo em liberdade, pois é primário, tem residência fixa, tem ocupação lícita e na data dos fatos era menor de 21 anos. Ressalta que o paciente não tinha ciência da decretação da prisão preventiva em seu desfavor, por este motivo não buscou o poder Judiciário para tomar conhecimento da ação penal e para ter a prisão revogada. Salienta que o corréu Carlos Alberto Pereira Cordeiro teve a prisão preventiva revogada e MATEUS VIANA MOTA foi condenado. Afirma que, em relação ao paciente, o processo está suspenso, de modo que as provas são frágeis e não foram ratificadas durante o decorrer da investigação e durante a colheita de prova na instrução processual, não havendo indícios suficientes da participação do paciente no crime. Reputa ausentes os requisitos da prisão preventiva e aponta a excepcionalidade da medida. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente e, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Decido. MICAEL APOLÔNIO DOS SANTOS, ora paciente, MATEUS VIANA MOTA e RENATO ALVES DE SOUZA foram denunciados por incursos no art. 121, §2o, inciso IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal e art. 244-B, caput e §2o, do ECA. A denúncia foi recebida em 6/2/2018. De acordo com o que consta nos autos, a prisão preventiva do paciente foi decretada no bojo do Pedido n. 2017.03.1.015263-9 no dia 31/10/2017 e mantida na Ação Penal n. 2017.03.1.007130-9, mas o mandado somente foi devidamente cumprido em 12/1/2021, ficando o acusado mais de 3 anos foragido. Durante esse período, o processo ficou suspenso em relação a ele, com base no art. 366 do CPP. Como se vê, há risco latente à aplicação da lei penal, em razão do comportamento furtivo do paciente, que não foi localizado para ser citado, o que constitui fundamento idôneo para respaldar a segregação cautelar. Em relação à alegação de que não há provas suficientes da participação do paciente no crime, não custa referir que o habeas corpus não se presta ao exame exaustivo de prova, quanto mais a pretexto de liminar. Finalmente, as condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 4 de fevereiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador